Tribunal: TJSP
Processo: 2281223-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$1.427.173,82. Autor e agravante que é advogado atuante, estando cadastrado em 391 processos nesse Tribunal, inclusive alguns desses processos envolvendo interesses econômicos expressivos. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Lide envolvendo pedido de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$1.427.173,82. Autor e agravante que é advogado atuante, estando cadastrado em 391 processos nesse Tribunal, inclusive alguns desses processos envolvendo interesses econômicos expressivos. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça mantido. Arresto cautelar indeferido. Ausência dos requisitos autorizadores.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281223-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOAO
DI
LORENZE
VICTORINO
DOS
SANTOS
RONQUI,
são
agravados
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e MASSA FALIDA DE
TREISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281223-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.953
2
COMARCA:
SÃO PAULO (FORO CENTRAL)
AGRAVANTE:
JOÃO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI
AGRAVADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E
TREISA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA
VOTO N.o 13.953
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. Lide envolvendo pedido de arbitramento de
honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de
R$1.427.173,82. Autor e agravante que é advogado atuante,
estando cadastrado em 391 processos nesse Tribunal,
inclusive alguns desses processos envolvendo interesses
econômicos expressivos. Ausência dos requisitos do art. 98
do CPC/2015. Indeferimento da gratuidade de justiça
mantido. Arresto cautelar indeferido. Ausência dos
requisitos autorizadores.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida
nos autos de ação de arbitramento de honorários, em fase postulatória, que
indeferiu pedido de reconhecimento do direito subjetivo à gratuidade de justiça (fls.
302).
Agrava o autor pretendendo a reforma da decisão
interlocutória. Argumenta, em síntese, que os documentos juntados comprovam os
requisitos do art. 98 do CPC/2015. Nesse sentido as Declarações de Imposto de
Renda, extratos de conta bancária, protestos e declarações de inexistência de
bens. Quanto aos processos em trâmite em seu nome, envolvem meras
expectativas de recebimento de verbas honorárias. Acena para o deferimento do
pedido ao agravante nos autos da ação rescisória no 6.274-SP, em trâmite no
Superior Tribunal de Justiça. Sucessivamente, pede o recolhimento diferido. Pede,
ainda, o arresto cautelar das contas da parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281223-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.953
3
Efeito suspensivo deferido a fls. 59.
Contraminuta a fls. 450/453.
Parecer do Ministério Público a fls. 456/457, pelo parcial
provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de arbitramento de honorários, movida
pelo autor e agravante JOÃO DI LORENZE VICTORINO DOS SANTOS RONQUI
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e TREISA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.
Pretende o autor, em linhas gerais, o arbitramento de
honorários de sucumbência, não fixados em lide pretérita, no valor de
R$1.427.173,82, além do deferimento da gratuidade de justiça.
Juntou, oportunamente, documentos, entre os quais se
destacam: a) comprovante da Receita Federal, indicando a ausência de entrega de
Declarações de Imposto de Renda (fls. 201); b) declaração de hipossuficiência (fls.
202/203); c) decisão do STJ em outros autos, deferindo a gratuidade de justiça ao
agravante (fls. 204); d) comprovante de tentativa infrutífera de bloqueio de suas
contas (fls. 205/206).
A fls. 302, o r. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido,
valendo-se dos seguintes fundamentos:
“A declaração de hipossuficiência não é elemento suficiente, per si,
a justificar a concessão das benesses da Justiça Gratuita. Nesse
sentido, destaco que o autor já fora intimado a melhor comprovar
seu estado de hipossuficiência (fls. 185/186), não trazendo aos
autos elementos hábeis à comprovação do quanto determinado.
Verifico que se trata o autor de advogado atuante, posto que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281223-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.953
4
pesquisa junto ao e-SAJ, utilizando-se como parâmetro o número
de sua inscrição junto à OAB, apenas perante este E. Tribunal, é
exibido resultado em que figura como vinculado a 397 processos
em trâmite.”
O valor das custas iniciais é próximo a R$15.000,00 (1% do
valor atribuído à causa).
A decisão não comporta reparo.
No caso, conforme consta de consulta pública do E-SAJ, o
autor é advogado atuante neste Egrégio Tribunal, atuando em pelo menos 391
causas em primeiro grau de jurisdição, sem contar eventuais processos em
segredo de justiça, e em processos envolvendo interesses econômicos
significativos (autos no 1027467-45.2018.8.26.0053, valor da causa: R$
37.397.824,04; autos no 1034984-33.2020.8.26.0053, valor da causa: R$
1.152.933,14; autos no 1012913-46.2019.8.26.0223, valor da causa: R$
573.848,83).
O próprio interesse econômico envolvendo os presentes
autos também corrobora a conclusão adotada em primeiro grau.
No mais, o fato de não Declarar Imposto de Renda, ainda
que possa, em tese, significar hipossuficiência econômica, no presente caso
merece a devida ressalva, ante o conjunto probatório claramente indicativo de que
o agravante é advogado atuante e em processos com interesses econômicos
expressivos, além da falta de esclarecimentos convincentes do agravante quanto a
defesa nesses processos.
No mais, embora tenha o r. Juízo de primeiro grau
mencionado a defesa nesses processos, nas razões recursais o agravante, além
de ter confirmado a atuação nesses autos, se limitou a afirmar genericamente que
os honorários se traduziriam em meras expectativas de direito, sem tecer
considerações sobre esses processos, até porque muito estão em fase de
cumprimento de sentença ou com trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281223-59.2020.8.26.0000 -Voto no 13.953
5
Desse modo, revoga-se a decisão de fls. 59 e mantém-se o
indeferimento da gratuidade de justiça.
Inviável, ainda, o deferimento de arresto cautelar, ante a
ausência de provas de dilapidação de patrimônio.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator